Tribunal: TJBA
Processo: 0372611-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372611-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA MELLO DE OLIVEIRA Advogado(s): ERIK FRANKLIN BEZERRA, THIAGO SEABRA ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DOS EMBARGOS DA AUTORA. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais em razão de demolição de estrutura construída em terreno de marinha após autorização do Município, rejeitando o recurso do ente público e acolhendo parcialmente o recurso da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto ao pedido de dano moral formulado pela autora; e (ii) erro de fato e equívoco na valoração das provas, como alegado pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente quanto ao pedido de dano moral, não há provas concretas nos autos dos danos específicos causados à embargante do ponto de vista da lesão íntima e abalo psíquico-moral, havendo apenas provas dos atos de demolição e das despesas realizadas, o que configura apenas o dever de restituição do dano material. 4 - Não há erro de fato na conclusão do acórdão, quanto à atuação da Administração Pública, uma vez que o Município já se encontrava ciente da litigiosidade acerca do bem público e da pretensão da União antes mesmo dos marcos temporais apontados, inclusive reconhecendo em sua contestação a propriedade dos terrenos de marinha como bens da União. 5 - A valoração probatória realizada pelo acórdão embargado encontra-se no espectro do princípio da motivação do magistrado, inexistindo sistema tarifário de provas no ordenamento jurídico pátrio. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração da autora acolhidos sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do Município acolhidos em parte sem efeitos modificativos. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 20, VII; CC, art. 1.219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2031362/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0372611-40.2012.8.05.0001, sendo Embargante e Embargada FERNANDA MELLO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS MIRANDA DE RODRIGUES Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA